Tribunal: STF
Processo: ARE 1349910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 60):



    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. A remuneração do servidor público da Administração Pública, autárquica e fundacional, ainda que contratado sob o regime da CLT, deve observar os artigos 37, X, e 169 da Constituição Federal, que preveem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Assim, inaplicável o salário profissional fixado pela Lei nº 4.950-A/66 ao reclamante, engenheiro contratado pelo regime celetista. Divergência superada pela iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho obsta o cabimento do recurso nos termos do art. 894, § 2º, da CLT. Embargos não conhecidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 60). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV, 22, I, 37, X, 103-A, 169, § 1º da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante 4, do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a aplicabilidade da Lei de nº 4.950-A/66, ao defender que “o SALÁRIO INICIAL SEJA ESTABELECIDO com observância do comando da Lei 4.950-A/66, que fixou o salário profissional mínimo de determinadas categorias em múltiplos do salário-mínimo, de acordo com a carga horária diária de trabalho e a duração do curso superior universitário” (eDOC 80, p. 14).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve afronta aos dispositivos constitucionais apontados, sendo inviável a aplicação do precedente do STF indicado nas razões recursais, por não haver nos autos a notícia de que não há atrelamento do salário mínimo para fins de atuação do piso salarial. Por fim, o TST tornou sem efeito o despacho de sobrestamento do recurso extraordinário (eDOC 70), na qual a Vice-Presidência do TST havia determinado o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento da ADPF 53 pelo Plenário do STF (eDOC 75).



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, examinou a matéria nos autos na ADPF 53. Nesta ocasião, por maioria, julgou por conhecer, em parte, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, entendendo que o quantum deveria ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado da decisão que reconhece o piso salarial mínimo nos termos da Lei nº 4.950-A/66, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADPFs n. 53, 149 E 171. DECISÃO QUE DETERMINOU O “CONGELAMENTO ” DA BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS COMO ENGENHEIROS, QUÍMICOS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E VETERINÁRIOS (LEI Nº 4.950-A/1966, ART. 5º). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS . 



    1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição.



    2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral.



    3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal).



    4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.” (ADPF 53 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.07.2022, publicado em 12.07.2022)



    Como se depreende dos fundamentos da ADPF 53, a aplicação da Lei 4.950-A/66, em relação aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime jurídico estatutário, está de acordo com os parâmetros constitucionais, isso significa que o art. 5º da Lei nº 4.950-A/66, ao instituir um patamar salarial mínimo a ser observado apenas em relação a certas e determinadas categorias profissionais específicas ou profissões (engenheiros, arquitetos, veterinários, químicos e agrônomos), claramente adotou modelo compatível com a figura do piso salarial (art. 7º, V, CRFB), também denominado salário profissional, estabelecendo, ainda, a definição de um valor proporcional e compatível com o grau de especialização e o nível de complexidade inerente ao trabalho realizado pelos profissionais a que a lei se refere.



    Ademais, entende-se que o texto constitucional não veda a pura e simples utilização do salário-mínimo como mera referência paradigmática, destinada a servir como parâmetro para definir a justa proporção do valor remuneratório mínimo apropriado à remuneração de determinada categoria profissional, desde que a estipulação do piso salarial com referência a múltiplos do salário-mínimo não dê ensejo a reajustamentos automáticos futuros voltados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.



    Na linha desse mesmo entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho, após inúmeros julgamentos envolvendo precisamente a questão da aplicação da Lei nº 4.950-A/66 em face da vedação contida no art. 7º, IV, da Constituição, veio a aprovar a Orientação Jurisprudencial nº 71, editada pela Seção de Dissídios Individuais II, que tem a seguinte redação:



    “ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 71 DA SDI – 2.



    AÇÃO RESCISÓRIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88 (nova redação) - DJ 22.11.2004.



    A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. ”



    Vê-se, daí, que a utilização do salário-mínimo nacional, como mera referência paradigmática para a ponderação em torno do preço justo e proporcional a ser pago para determinada categoria de trabalhadores, sem que isso possa repercutir na indexação do valor inicialmente contratado a futuros reajustes do salário-mínimo, não viola nem transgride a cláusula constitucional prevista no art. 7º, IV, fine, da Constituição da República que veda, exclusivamente, a vinculação do salário-mínimo como índice econômico de reajuste e atualização de preços.



    A decisão recorrida divergiu desse entendimento, de forma que merece ser reformada para que se observe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a técnica do congelamento da base de cálculo prevista na lei impõe o “quantum” do piso salarial, o qual passar a ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado desta decisão, conforme o número total de salários-mínimos estipulado para cada uma das categorias profissionais contempladas no dispositivo em questão.



    Ante o exposto, nos termos da jurisprudência mais atualizada do tema nesta Corte Suprema, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do artigo 932, inciso V, “b”, do CPC, reconhecendo-se o direito às diferenças salariais decorrentes do piso salarial estabelecido pela Lei nº 4.950-A/66 aos reclamantes, nos termos da tese firmada no julgamento da ADPF 53. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente